Tribunal: TJBA
Processo: 8010760-05.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010760-05.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: REBECA ALVES DE MELO BATISTA GALVAO

Advogado(s)
:
FELLIPE RODRIGUES MARQUES

APELADO: NEON PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

SR06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
HABEAS DATA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. INFORMAÇÕES CADASTRAIS NÃO COMPARTILHADAS COM TERCEIROS. CARÁTER PRIVADO DOS REGISTROS. DESCABIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL (CF, ART. 5º, LXXII). INTERPRETAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1º DA LEI 9.507/97. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DO
DECISUM
. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1.
O Habeas Data deve ser extinto, sem julgamento de mérito, se não for impetrado contra entidade governamental ou entidade de caráter público.

2. Pedido de informações, no caso, decorrente de movimentações financeiras acerca de débitos firmados entre as partes. Ausência de caráter público da empresa impetrada, que é uma instituição financeira.

3. Manutenção da extinção do processo, sem resolução de mérito.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8010760-05.2023.8.05.0080
, da 6ª Vara dos Feitos de Rel. de Cons. Cíveis e Comerciais de Feira de Santana, em que são Apelante e Apelado, respectivamente,
REBECA ALVES DE MELO BATISTA
e
BANCO NEON PAGAMENTOS S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA
, na forma do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA